Tribunal: TCU
Processo: 006.574/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ilca Emilia Pinto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Ilca Emília Pinto ao Acórdão 10416/2023-TCU-Segunda Câmara , que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores, opostos ao Acórdão 9598/2023-TCU-Segunda Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e não acolhê-los; 9.2. ratificar que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, os pagamentos questionados por este Tribunal deverão subsistir em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.